Tribunal: TJBA
Processo: 8120255-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8120255-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

EMBARGANTE: OSVALDO SODRE SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL JESUS DE ALMEIDA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON, MARCELO OLIVEIRA ROCHA, PEDRO ABREU GOES DE ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por OSVALDO SODRÉ SANTOS contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação em ação revisional, por ele. O agravante alega nulidades no julgamento monocrático com base no art. 932, IV, do CPC, e no art. 5º, XXII, da CF, além de pleitear a revisão de cláusulas contratuais de financiamento imobiliário, sustentando a aplicação da teoria do adimplemento substancial, a abusividade dos juros pactuados, a ilegalidade da Tabela Price e a necessidade de repetição do indébito em dobro, invocando, ainda, os efeitos da pandemia da COVID-19.
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática violou o direito ao julgamento colegiado e o princípio da ampla defesa; estabelecer se há fundamento jurídico para a revisão das cláusulas contratuais com base na pandemia da COVID-19 e na teoria do adimplemento substancial; verificar a legalidade da capitalização de juros e da Tabela Price no contrato firmado; determinar se há elementos que justifiquem a repetição do indébito em dobro.3. A decisão monocrática está em conformidade com o art. 932, IV, do CPC e com jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, sendo legítima quando fundada em entendimento dominante e não configura cerceamento de defesa nem afronta ao art. 5º, XXII, da CF. 4. Não se verifica violação à ampla defesa ou ausência de fundamentação, uma vez que a decisão enfrentou os argumentos do recorrente e reproduziu fundamentos válidos da sentença de origem, sem prejuízo à análise do mérito. 5. A alegação de desequilíbrio contratual provocado pela pandemia da COVID-19 não se sustenta por ausência de provas da onerosidade excessiva e da quebra da base objetiva do contrato, o que inviabiliza a revisão contratual com fundamento na teoria da imprevisão. 6. A capitalização mensal de juros é permitida quando expressamente pactuada, conforme reconhecido pelo STJ nos Temas 246 e 247 e autorizado pela Medida Provisória 2.170-36/2001 e pela Lei nº 9.514/97, sendo válida a adoção da Tabela Price nos contratos de financiamento imobiliário. 7. A repetição do indébito em dobro exige prova de cobrança indevida e má-fé do credor, o que não foi demonstrado nos autos. 8. Recurso desprovido.9.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 300, 932, IV; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 12.016/09, art. 7º, III; Lei nº 9.514/97, art. 5º; MP nº 2.170-36/2001.;

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, Tema 246; STJ, Tema 247; STF, Súmula 121..

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação n.º
8120255-61.2022
, sendo Agravante
OSVALDO SODRÉ SANTOS
e Agravado o
BANCO SANTANDER S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
.

9